Tribunal: TJDFT
Processo: 0723211-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723211-48.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SILVIO JOSE PEREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ESTABELECEU MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE AÇÃO SOB FORTE EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de ameaça em situação de violência doméstica, e de descumprimento de decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência. 2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção. 3. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima. 3.1. Se a conduta do apelante incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça. 4. Incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, quando, ausente qualquer indício de que a vítima tenha praticado ato injusto capaz de provocar uma violenta emoção no apelante a ponto de cometer os crimes pelos quais foi condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Defende ter agido abarcado por circunstância supralegal de exclusão de tipicidade, ante o consentimento da vítima e a ausência de dolo da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009